Tribunal: TJMT
Processo: 0003970-39.2015.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003970-39.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME - CNPJ: 08.092.590/0001-31 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA PELO SEGURADO – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR NOVAMENTE A CULPA – EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL QUE SE ESTENDEM À SEGURADORA SUB-ROGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC, arts. 349 e 786). 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente automobilístico em ação indenizatória precedentemente, cuja sentença de mérito já transitou em julgado, revela-se despicienda nova perquirição sobre a responsabilidade pelo evento ante o alcance dos efeitos da coisa julgada material. 3.
“É cediça a diferenciação, proposta por Liebman, entre eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. A sentença é eficaz perante todos, mas imutável apenas para as partes do processo. Do mesmo modo, o acordo judicialmente homologado é um ato jurídico que tem existência e efeitos que se irradiam no ordenamento jurídico, não podendo ser reputado inexistente por terceiros juridicamente interessados no resultado do processo.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1246209/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003970-39.2015.8.11.0086 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINALDO ANTONIO MOLOSSI – ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Indenização
” (Proc. nº 0003970-39.2015.8.11.0086 - Código 88337), ajuizada contra o apelante pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou o pedido procedente, para “
condenar o requerido a ressarcir a requerente a quantia de R$ 6.875,45, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso
”
(cf. Id. nº 71945969).

O apelante afirma que “
o verdadeiro causado do acidente foi o segurado da parte apelada, visto que este se encontrava com seu veiculo em sentido contrario,
(sendo)
que, ao se deparar com o veiculo do apelado, que vinha em sua direção, não conseguiu desviar do mesmo, nem sair para o acostamento, ocasião em que colidiu de frente, ocasionado imensurável dano ao
(seu)
veiculo, tanto é verdade que o mesmo nem foi ouvido no momento do acidente, em razão de ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a cidade de Nova Mutum/MT, sendo que, somente depois de semana, que procurou a PRF para prestou o seu depoimento e versão dos fatos
”.

Sustenta que não praticou qualquer ilícito, muito menos agiu ou concorreu com dolo ou culpa para o acidente, já que “
trafegava normalmente em velocidade normal, pois não resta nenhum sinal de frenagem na pista ou indagação de que
(...)
estava em alta velocidade, assim, a sentença deve ser reformada, visto a culpa exclusiva do segurado da apelada
”; acrescenta, ainda, que “
a r. sentença foi omissa quanto ao fato de haver em tramite na comarca de Cuiabá, uma ação de reconvenção interposta
(por ele)
em face do condutor do veículo segurado (cód. 880071 – 9ª Vara Cível de Cuiabá)
”, e que também “
foi proferida observando apenas um lado da historia, sem dar qualquer oportunidade ao apelante, nem para demonstração de a culpa do acidente foi do assegurado da parte apelada
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório
(cf. Id. nº 71945972 e 71945973).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 71945975 e 71945976).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litigio diz respeito à pretensão ressarcitória da seguradora Tokio Marine em relação aos valores despendidos com a indenização securitária paga à empresa Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda, em decorrência dos danos e prejuízos oriundos de acidente automobilístico envolvendo o caminhão da segurada e o de propriedade do empresário individual, ora réu/apelante, Reginaldo Molossi – Me.

Registra-se que, anterior à propositura desta ação regressiva, tramitou perante o Juízo da comarca de Novo Mutum a ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. nº 0016813-11.2014.8.11.0041 - Código 880071), proposta por Cláudio Lísia de Oliveira, motorista condutor do veículo da Comércio e Indústria Matsuda, em desfavor de

Reginaldo Molossi, onde já se discutiu a dinâmica e responsabilidade dos envolvidos no acidente de trânsito, vindo a sentença de procedência do pedido assentar que “
o conjunto probatório indica que, a toda a evidência, o veículo do requerido
(Reginaldo Molossi)
invadiu a pista contrária e foi o causador do acidente
”, conclusão chancelada por esta eg. Corte de Justiça no julgamento do
RAC nº 0016813-11.2014.8.11.0041, com a prolação de acórdão unânime pelo desprovendo o apelo do aqui também réu/apelante Reginaldo Molossi, cujo
trânsito em julgado se deu em 31.08.2020 (cf. Id. nº 56005498 do recurso em comento).

Confira-se, a propósito, o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida: i) ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o acidente e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data; ii) ao pagamento a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 84.887,81 (oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde a data da ocorrência do ato ilícito, de acordo com a Súmula nº 43 do STJ, e os juros de mora, decorrente de ato ilícito extracontratual, devem ser fixados no patamar de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Com relação à Reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para o (a) reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.”

E a ementa do julgamento do recurso de apelação:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA DE CULPA DE CADA CONDUTOR – PRESENÇA DE PROVA DOCUMENTAL, ASSINADA POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, COM BASE NOS VESTÍGIOS FÍSICOS DEIXADOS NO LOCAL, NO SENTIDO DE CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA EMPRESA DEMANDADA – PRESENÇA DE PROVA ORAL PRODUZIDA PELA RÉ NO SENTIDO DE QUE O AUTOR CONDUZIA O VEÍCULO, QUILOMETROS ANTES DA LOCALIDADE DO SINISTRO, DE FORMA IMPRUDENTE – RECONHECIMENTO, PELA TESTEMUNHA, DA AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO DO MOMENTO DO SINISTRO E IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO PRECISA DE SUA DINÂMICA – PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ – DANO MATERIAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO PELA EXIBIÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO E ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA FALSIDADE/INVALIDADE DOS RECIBOS REFERENTES À LOCAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REPARATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO PELA MÁCULA À SAÚDE PSICOLÓGICA DO AUTOR ENVOLVIDO EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve prevalecer, sobre a prova oral, a prova documental, elaborada com base nos vestígios físicos deixados no local do sinistro, no sentido de que o acidente se deu por culpa do preposto da ré, que invadiu a pista de rolamento contrária e atingiu frontalmente o veículo conduzido pelo autor, especialmente se a testemunha ouvida admitiu textualmente que não presenciou o momento do infortúnio e, portanto, não soube precisar como este teria ocorrido. 2. Havendo exibição de recibos de pagamentos pelo conserto do veículo avariado e pela locação de veículo reserva nos meses posteriores ao acidente, e não havendo constituição de prova em sentido contrário ou de invalidade/falsidade dos recibos, ou de que o dispêndio inexistiu, deve ser julgado procedente o pedido reparatório. 3. É inegável a vulneração ao aspecto psicológico de pessoa envolvida em grave acidente de trânsito em rodovia, sendo plenamente possível, pois, a fixação de indenização pelo dano moral suportado.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0016813-11.2014.8.11.0041, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 03/06/2020)

Aqui, nestes autos, a sentença deu a seguinte solução à lide:

“No caso, a Requerente aduz que pagou indenização securitária à empresa Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda. no valor de R$ 6.875,45, pelo extravio de parte da carga transportada em decorrência do acidente de trânsito causado pelo Requerido.

Lado outro, o Requerido não nega a colisão, sustentando apenas que a culpa pelo acidente seria do V2 (segurado pela autora); para corroborar sua tese defensiva, o Requerido emprestou prova oral de outros autos (fl. 106), que versam sobre os mesmo fatos e no qual a testemunha relata que o V2 ‘comia faixa’, ou seja, transitava em cima da faixa.

Pois bem.

Pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 8304994 lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, infere-se que o V1, ou seja, o veículo conduzido pelo Réu, seguia o fluxo sentido decrescente e invadiu a contramão da direção atingindo frontalmente o V2, que transportava a mercadoria segurada.

Ainda, é possível observar que a conclusão da PRF levou em consideração não somente as declarações do motorista do V2, mas também os vestígios da colisão deixados nos veículos e no pavimento.

A afirmação da testemunha do Requerido, de que o V2 transitava em cima da faixa, não é suficiente para derruir o quanto emerge do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, autoridade que fez a análise
in loco
e relatou de forma técnica o panorama do acidente.

No ponto, por se tratar de documento público, o Boletim de Ocorrência desfruta de presunção juris tantum de veracidade e produz efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário, até porque a testemunha do Requerido afirmou que era noite, estava a cerca de duzentos ou trezentos metros de distância do local da colisão e havia um bitrem em sua frente, ao passo que à fl. 40 o Boletim de Ocorrência demonstra o ponto exato da batida e que o caminhão conduzido pelo Requerido invadiu a pista contrária, causando o choque entre os veículos.

(...)

Assim, em que pese todo o alegado, o Requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, para fins de obtenção do ressarcimento do montante de R$ 6.875,45, verifico que a Requerente fez prova do pagamento da indenização securitária (fl 59), fazendo jus, portanto, ao direito ao ressarcimento do referido valor.” (cf. Id. nº 71945969)

É ponto incontroverso a sub-rogação da Tokio Marine, afinal, havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC, arts. 349 e 786), e, assim, sob essa ótica, se o direito da seguradora/sub-rogada perante o causador do dano nada mais é que o direito do próprio segurado, então, por via de consequência, as partes deste processo já estão sujeitas aos efeitos da coisa julgada material oriundos do trânsito em julgado da sentença proferida na ação conexa, ao menos no que concerne à responsabilidade pelo acidente, na medida em que esta lide versa sobre
o mesmo evento e os mesmos envolvidos que foram objeto de decisão judicial sinalizando a culpa do ora réu/apelante, que, com o seu trânsito em julgado, revestiu-se da autoridade que a torna imutável e indiscutível, não sendo cabível
, portanto, em reprise, rediscutir de quem foi o culpado à ocorrência do acidente, até porque já há resposta jurisdicional à indagação.

Frisa-se que a referência não é à eficácia da coisa julgada, cuja incidência está restrita aos atores do processo (CPC, art. 506), mas sim aos efeitos
decorrentes da coisa julgada material a partir de sua
efficacia naturale
, que, em respeito à segurança jurídica, torna despicienda nova perquirição acerca do culpado no acidente, aproveitando, assim, a pretensão ressarcitória da seguradora sub-rogada em todos os direitos do segurado/ofendido.

Sobre o tema, confira-se pertinente precedente do STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES PELAS VÍTIMAS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO. AÇÃO DE REGRESSO. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS PELA TRANSPORTADORA MEDIANTE ACORDO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...). 2. É cediça a diferenciação, proposta por Liebman, entre eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. A sentença é eficaz perante todos, mas imutável apenas para as partes do processo. Do mesmo modo, o acordo judicialmente homologado é um ato jurídico que tem existência e efeitos que se irradiam no ordenamento jurídico, não podendo ser reputado inexistente por terceiros juridicamente interessados no resultado do processo. 3. Se uma ação de indenização proposta em face da parte a quem se imputa responsabilidade objetiva pelo dano se encerra por acordo, é possível à empresa que indenizou a vítima exercer, em regresso, pretensão de restituição do valor pago em face do responsável final. Nessa ação de regresso, o acordo funcionará como limite da indenização a ser restituída, mas não vinculará o responsável final, que poderá discutir todas as questões tratadas no processo anterior, do qual emergiu a indenização. Mas o princípio da relatividade dos contratos não impede que a ação de regresso seja ajuizada. 4. Recurso especial conhecido e improvido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1246209/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021